Tribunal: CARF
Processo: 10480.724909/2020-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.724909/2020-15
RESOLUÇÃO
3101-000.518 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges – Relatora
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa e Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento, proferido pela 21a Turma DRJ08-SP, que julgou improcedente a
Impugnação protocolizada pela Recorrente.
Na origem, como a Recorrente possuía saldos credores de IPI, a i. Fiscalização lavrou
auto de infração para exigir tão somente a multa de ofício, correspondente ao percentual básico
sobre os valores de IPI não destacados nas notas fiscais de saída, no que se refere o período de
01/05/2015 a 30/09/2018, nos termos do que restou da conclusão do Termo de Verificação Fiscal,
às fls. 15/37:
Fl. 4640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.518 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724909/2020-15
2
“99. Por conta da apresentação de diversos PER de ressarcimento de IPI, foi iniciado
o presente procedimento fiscal, para analisar o direito creditório devido, e depois
decidir sobre os respectivos pedidos de ressarcimento.
100. Encarregado de efetuar o procedimento fiscal, examinamos a escrituração
fiscal do interessado e os respectivos documentos comprobatórios dos lançamentos
feitos, por meio do TDPF acima identificado.
101. No decorrer do Procedimento Fiscal, constatamos, por parte do contribuinte, o
cometimento de infração à legislação do IPI, assim resumida:
INFRAÇÃO: FALTA DE DESTAQUE DO IPI EM NOTAS FISCAIS DE SAÍDA (NF-e) DE
VEÍCULOS AUTOMOTORES NOVOS - EXCLUSÃO A MAIOR DA BASE DE CÁLCULO DO
IPI – FATURAMENTO DIRETO DE VEÍCULOS NOVOS - VALORES RECEBIDOS PELO
FABRICANTE NAS VENDAS DIRETAS AO CONSUMIDOR FINAL DOS VEÍCULOS, POR
CONTA E ORDEM DOS CONCESSIONÁRIOS DE VEÍCULOS, A ESTES DEVIDOS PELA
INTERMEDIAÇÃO OU ENTREGA DOS PRODUTOS
102. Como o estabelecimento possui saldos credores bem superiores aos débitos
levantados por esta Fiscalização, não foi efetuada a Reconstituição Ex-officio da
escrita fiscal do estabelecimento.
103. No tocante à multa de ofício por falta de destaque do IPI nas NF-e de saída
para alguns produtos, ela será cobrada independentemente de haver ou não
créditos disponíveis para compensar os débitos apurados. Por ser de natureza
formal, a infração por falta de destaque difere da outra que gera falta de
recolhimento (exige a efetiva produção desse resultado).
104. Todos os demonstrativos utilizados para o cálculo dos saldos credores corretos
na escrita do estabelecimento, bem como para o cálculo da Apuração da Multa de
Ofício cabível estão mencionados nas seções da Fundamentação deste Termo de
Verificação.”
Irresignada com o lançamento fiscal, a Recorrente apresentou sua Impugnação,
entretanto, a 21a Turma da DRJ08 de Julgamento, por unanimidade de votos, manteve a
autuação, conforme ementa abaixo transcrita:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/05/2015 a 30/09/2018
SUSPENSÃO DE PRAZO. PANDEMIA. IMPUGNAÇÃO. TEMPESTIVIDADE.
Considera-se tempestiva a impugnação apresentada em face da suspensão dos
prazos para prática de atos processuais no âmbito da RFB até 31 de agosto de 2020,
como medida de proteção para enfrentamento da emergência de saúde pública
decorrente do coronavírus/COVID-19, regulamentada pelas Portarias RFB nos 543,
Fl. 4641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.518 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724909/2020-15
3
de 20 de março de 2020; 936, de 29 de maio de 2020; 1.087, de 30 de junho de
2020; e 4.105, de 30 de julho de 2020.
PRELIMINAR. NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. INSUFICIÊNCIA NA MOTIVAÇÃO. NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
Afasta-se a preliminar de nulidade do auto de infração quando a fiscalização
cumpriu muito bem o dever de motivação do ato administrativo, com especial
clareza quanto aos fatos e fundamentos legais da exigência. Se a fiscalização
comprovou que o seu método de cálculo está em consonância com o benefício fiscal
previsto em lei, não é necessário demonstrar em detalhes porque o método utilizado
pela autuada não é adequado.
VENDAS DIRETAS. DO FABRICANTE DE VEÍCULOS AO CONSUMIDOR FINAL. ART. 2o
DA LEI No 10.485/2002. BENEFÍCIO FISCAL. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
METODOLOGIA.
O benefício fiscal previsto no art. 2o da Lei no 10.485/2002, aplicável para as
hipóteses nele especificadas, trata da exclusão da base de cálculo do IPI de
determinados valores, quais sejam, os montantes devidos pelo fabricante à
concessionária de veículos a título de intermediação ou entrega dos veículos
especificados nas vendas diretas do fabricante ao consumidor final.
A base de cálculo do IPI com a fruição do benefício fiscal em cada operação deve
atender a esse pressuposto legal, como feito pela fiscalização, que obteve a base de
cálculo correta para o IPI na venda direta excluindo do “valor da operação” (base de
cálculo do IPI caso não houvesse o benefício) o valor da comissão/intermediação
informado pela própria interessada.
A metodologia para apurar a base de cálculo do IPI com o benefício fiscal nada tem
a ver com a fórmula utilizada previamente pela autuada para obter o valor da
comissão a ser repassada à concessionária. O fato de a quantificação do
comissionamento ter por base o "valor da mercadoria vendida" não quer dizer que
este sofreu a incidência do IPI. Rejeita-se a metodologia para cálculo do imposto
devido que utiliza ajustes adicionais não previstos em lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Cientificada do referido acórdão, a Recorrente interpôs seu Recurso Voluntário,
rebatendo as razões do acórdão da DRJ, alegando o seguinte:
i.
Que seus cálculos observam estritamente o que dispõe o artigo 15, da Lei n.°
6.729/1979 (Lei Ferrari), Lei n.° 10.485/2002 e Regulamento do IPI, no
sentido de que as comissões são quantificadas sobre a base que contém o
IPI, mas não são tributadas pelo IPI;
Fl. 4642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.518 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724909/2020-15
4
ii.
Que a DRJ concorda com esse entendimento na medida que restou
consignado no acórdão que “no final das contas, o valor do IPI devido com a
aplicação do benefício fiscal pode ser obtido pela diferença entre o valor do
imposto que seria devido sem o benefício fiscal e o valor do imposto que
incidiria sobre o valor da comissão, restando aritmeticamente demonstrada
a não tributação do valor da comissão pelo IPI”;
iii.
Que seus cálculos dão plena efetividade à hipótese da Legislação Federal,
considerando que seu objetivo é o de desonerar as comissões que as
concessionárias fazem jus nas hipóteses de venda direta;
iv.
Que os cálculos da RFB tornam a aplicação do artigo 2°, da Lei n.°
10.485/2002 impraticável; e, por fim,
v.
Que o auto de infração viola o dever de motivação do lançamento e a falta
de proporcionalidade e razoabilidade da multa.
Ato contínuo, às fls. 4577/4585, a Recorrente juntou Manifestação, informando a
identificação de erro de cálculo nos montantes autuados, o que exigiria o reenvio imediato dos
autos à DRF de origem, conforme abaixo se destaca:
“Nota-se, com muita clareza, que a norma jurídica o autoriza a exclusão de duas
parcelas da incidência do IPI:
(i) dos valores devidos aos concessionários “pela intermediação ou entrega dos
veículos” aos consumidores finais nos casos de venda direta (como explicado no
processo, quando as montadoras vendem diretamente seus produtos aos
consumidores, as concessionárias que intermedeiam a operação fazem jus a uma
comissão de venda); e
(ii) do ICMS incidente sobre esses valores (a comissão integra o preço da mercadoria
vendida e, por isso, sofre a incidência do imposto estadual).
(...)
Conforme exposto nos autos, no entender da DRF de Recife, a Recorrente se
equivocou ao excluir as referidas comissões da base de cálculo do IPI (primeira
hipótese de exclusão). Isto é: a contribuinte teria adotado metodologia inadequada
para excluir as comissões da tributação desse imposto nesses casos de venda de
direta.
(...)
Apesar de o art. 2o da Lei n. 10.485/2002 ser bastante claro em determinar que o
ICMS incidente sobre a comissão paga ao concessionário seja excluído da base de
cálculo do IPI, a DRF, para lavrar o auto de infração, não efetuou essa exclusão. Na
verdade, a Receita sequer considerou a hipótese, não tendo se referido, em
Fl. 4643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.518 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724909/2020-15
5
momento algum do relatório fiscal, à obrigatoriedade de também retirar da base do
IPI o ICMS incidente no caso.
(...)
Por isso, difícil não reconhecer esse grave defeito do presente auto de infração: ele
se baseia no art. 2o da Lei n. 10.485/2002, que determina a exclusão do ICMS
incidente sobre as comissões da base do IPI nas vendas diretas, mas o Fisco, ao dar
aplicação ao dispositivo, não deduziu quaisquer desses valores.
E não é só. Há outra parcela de ICMS que deveria ter sido retirada da base de
cálculo do IPI, o que também não foi feito.
Trata-se, essa “outra parcela de ICMS”, do ICMS-ST recolhido em razão das
disposições do Convênio ICMS n. 51/2000, o qual disciplina a incidência desse
imposto em operações interestaduais faturadas diretamente para consumidor
final,1 justamente as que foram objeto do auto de infração.
O § 2o da cláusula primeira do Convênio n. 51/2000 determina que o ICMS relativo à
“operação sujeita ao regime de sujeição passiva por substituição é devido à unidade
federada de localização da concessionária que fará a entrega do veículo ao
consumidor”.
(...)
Portanto, são dois os ICMS a serem excluídos da base de cálculo do IPI nas vendas
diretas:
(i) o ICMS incidente sobre o valor das comissões devidas aos concessionários de
veículos que intermediaram tais operações de venda; e
(ii) o ICMS-ST recolhido nos termos do Convênio ICMS n. 51/2000.
Como se trata de comandos normativos inequívocos, o auto de infração, por
efetivamente descumpri-los, padece de ilegalidade, motivo este suficiente para o
seu cancelamento.”
Às fls. 4586, como consequência da referida Manifestação, foi proferido despacho
de encaminhamento a unidade de origem, confira-se:
“PROCESSO/PROCEDIMENTO: 10480.724909/2020-15
INTERESSADO: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
DESTINO: CEGAP-CARF-MF-DF - Expedir Processo / Dossiê
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Tendo em vista a petição (e-fls. 4579 a 4584), na qual o contribuinte alega que
houve erro de cálculo nos montantes autuados, encaminhe-se a Unidade de Origem
para análise e providências cabíveis.
Fl. 4644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.518 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724909/2020-15
6
DATA DE EMISSÃO: 05/02/2024”
Posteriormente, às fls. 4589/4594, foi juntado o Termo de Informação Fiscal, cujos
trechos abaixo se destaca:
“7. No caso do faturamento direto, o fabricante ou importador faz a venda
diretamente ao consumidor final.
8. No entanto, para fazer a entrega do veículo, o fabricante direcionará a entrega
do bem para certa concessionária da rede autorizada da empresa (de acordo com a
Lei no 6.729/1979).
9. Nessa configuração de venda, o fabricante descontará do valor recebido do
comprador final certa importância para remeter ao concessionário de modo a
remunerá-lo pela intermediação ou pela entrega do bem.
10. Rememorando o texto legal, vemos que esse valor do preço final que é destinado
ao concessionário deve ser excluído da base de cálculo do IPI (tributo lançado neste
Auto).
11. Mas o legislador foi mais preciso e disse que o ICMS incidente sobre os valores
da comissão que compõem o preço final do veículo também devam ser deduzidos da
mesma base de cálculo do IPI.
(...)
13. Assim, não incide ICMS sobre a comissão paga aos concessionários.
14. No entanto, a dedução legal não fala da comissão paga ao concessionário, mas
aos valores percebidos da venda final que serão destinados ao concessionário pelos
serviços prestados pelo serviço prestado de intermediação ou entrega do veículo.
15. O valor total percebido pelo fabricante na venda ao consumidor final sofreu
ampla incidência do ICMS.
16. Dessa forma, o ICMS sobre os valores do preço final estão inclusos nele, pois,
pela definição do ICMS, ele é cobrado por dentro do preço, diferentemente do IPI.
17. Assim, abater integralmente o valor da comissão do valor total cobrado do
comprador é suficiente para abater o valor devido ao concessionário e o ICMS
correlato.
18. Sabemos que há uma profusão de discussões judiciais sobre a exclusão do ICMS
da base de cálculo de vários impostos. Porém, a decisão dada até agora pelo STF,
diz respeito à exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições federais (Cofins
e PIS/PASEP).
Fl. 4645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.518 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724909/2020-15
7
19. Por isso, não há qualquer violação a ato normativo federal ao considerar que o
ICMS normal sobre os valores devidos a título da comissão a ser paga aos
concessionários já está incluso no valor devido da própria comissão.
20. A explicitação feita no final do caput do art. 2o da Lei mencionado, foi para
evitar que o Fisco, na hora de calcular a dedução legal, terminasse a reduzindo, por
subtrair do valor devido da comissão o respectivo valor do ICMS incidente na venda
ao consumidor final.
21. Logo, devemos reconhecer que o Auto de Infração agiu corretamente ao excluir
INTEGRALMENTE os valores devidos aos concessionários pela intermediação ou
entrega do veículo, como informado pelo contribuinte em item específico da
intimação realizada, a título de comissão devida aos concessionários.
22. A Fiscalização abateu esses valores sem reduzir qualquer valor do ICMS incidente
sobre o preço ao consumidor final, exatamente, porque a Lei autoriza computar o
ICMS incidente nesses valores.
23. Nada há a corrigir sobre esse aspecto.
24. Em relação à outra parcela de ICMS-ST, cabe outra explicação para a forma de
cálculo desenvolvida no Auto de Infração.
25. Antes de tudo, cabe destacar que o ICMS-ST tem tratamento diverso do ICMS
normal, mencionado no item acima sobre os valores do preço pago pelo consumidor
final para repasse ao concessionário pela intermediação ou entrega do veículo.
26. O ICMS-ST é considerado “por fora” do valor do produto e não está incluso como
no ICMS Normal, como trazido pelo informativo da Secretaria da Fazenda de
Pernambuco (SEFAZ-PE) abaixo transcrito:
(...)
27. Assim, o preço cobrado na NF corresponde ao Valor do produto (VP) adicionado
ao ICMS-ST devido na operação:
Preço NF = VP + ICMS-ST
28. Como apresentado no Auto de Infração, o IPI é cobrado sobre o VP e não sobre o
preço total (contendo o ICMS-ST), de acordo com o art. 190, II e § 1o do RIPI/2010
(art. 13 da Lei no 4.502/1964):
IPI = Aliq IPI x VP
(...)
29. Por isso, se a Fiscalização já tiver operado a partir do próprio VP, não é
necessário fazer dedução do ICMS-ST.
Fl. 4646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.518 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724909/2020-15
8
30. E foi exatamente assim que a Fiscalização se portou como regra comum de
apuração do valor tributável, qual seja, o VP presente na operação de saída.
31. Dessa forma, por considerar apenas o VP, não se faz necessário efetuar qualquer
ajuste para a exclusão do ICMS-ST.
32. Mais uma vez, ressaltamos que a dedução do ICMS-ST somente seria necessária,
se a Fiscalização tivesse partido do Preço total da NF para inferir o Valor do Produto,
mas não fizemos dessa maneira.”
Devolvido o processo ao CARF, às fls. 4599/4636, a Recorrente apresentou nova
Manifestação rebatendo a Informação Fiscal trazida aos autos, apontando, ainda, novo erro de
cálculo, conforme os seguintes tópicos:
1. NOVO ERRO DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DAS OPERAÇÕES OBJETO DE DEVOLUÇÃO
DO AUTO DE INFRAÇÃO.
2. QUANTO À EXCLUSÃO DOS ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO IPI LANÇADO.
2.01. QUANTO À EXCLUSÃO DO ICMS INCIDENTE SOBRE O VALOR DA COMISSÃO.
2.02. EXCLUSÃO DO ICMS/ST RECOLHIDO NOS TERMOS DO CONVÊNIO N. 51/2000.
2.02.01. O ICMS/ST RECOLHIDO NOS TERMOS DO CONVÊNIO 51/2000. NATUREZA
JURÍDICA E EFEITOS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE ESPECÍFICA PELA DRF.
2.02.02. A DEMONSTRAÇÃO DO EQUÍVOCO COMETIDO PELA DRF. DE FATO, NÃO SE
EXAMINOU O ICMS-ST DO CONVÊNIO N. 51/2000.
2.02.03. NO PRESENTE CASO, O ICMS-ST DO CONVÊNIO N. 51/2000 NÃO FOI
EXCLUÍDO DA BASE DE CÁLCULO DO IPI.
Às fls. 4637, consta despacho de saneamento de declínio de competência do Ilustre
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho e, às fls. 4639, foi proferido o seguinte despacho de
encaminhamento:
“PROCESSO/PROCEDIMENTO: 10480.724909/2020-15
INTERESSADO: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
DESTINO: 1a TO-1aCÂMARA-3aSEÇÃO-CARF-MF-DF – Para Relatar
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Tendo em vista o disposto no despacho de saneamento de fls. 4.637/4.638,
encaminhe-se o presente processo à Conselheira, Laura Baptista Borges, para
julgamento
em
conjunto
com
os
processos
13603.903513/2018-64,
13603.903514/2018-17 e 13603.903515/2018-53.”
É o relatório.

Fl. 4647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.518 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724909/2020-15
9
VOTO
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.

Conforme se verifica da informação nos autos do processo, o cerne da discussão
encontra-se na análise da base de cálculo do IPI, especialmente quanto às exclusões que a própria
Recorrente teria deixado de fazer quando da apuração inicial do imposto, quais sejam:
1 - O ICMS normal incidente sobre os valores recebidos pelo fabricante pelas vendas
diretas ao consumidor final, devido aos concessionários pela intermediação ou
entrega dos veículos (correspondentes à comissão paga ao concessionário); e
2 - O ICMS-Substituição Tributária (ICMS-ST) sobre o veículo comercializado, nos
casos de operações da montadora nas quais remete o veículo à concessionária
localizada em outra unidade federada.
Como acima relatado, às fls. 4586, como consequência da petição apresentada pela
Recorrente, foi proferido despacho de encaminhamento à Unidade de Origem para a verificação
do alegado erro da base de cálculo do lançamento fiscal.
Vale observar que essa matéria não havia sido aventada pela Recorrente quando da
sua Impugnação e Recurso Voluntário, entretanto, ante a expressa manifestação nos autos da
Unidade de Origem quanto ao tema, entendo que a matéria está devolvida para análise.
Passa-se, assim, a avaliar a Manifestação da Unidade de Origem, bem como os
argumentos apresentados pela Recorrente posteriormente.
Em um breve histórico, importante observar que as montadoras comercializam seus
veículos tanto por meio de revendedoras (as chamadas concessionárias) e também diretamente
aos consumidores finais. Essas modalidades de comercialização são trazidas e autorizadas pela
“Lei Ferrari” (Lei n.° 6.729/1979), que interfere diretamente na forma de tributação em cada um
dos tipos de operação de comercialização de veículos.
Nos casos de faturamento direto, o fabricante ou importador faz a venda
diretamente ao consumidor final. Para fazer a entrega do veículo, o fabricante direciona a entrega
do bem para uma concessionária da rede autorizada da empresa, o que pode ser verificado na Lei
n.° 6.729/1979. Assim, para isso, o fabricante desconta do valor recebido do comprador final certa
importância para remeter ao concessionário de modo a remunerá-lo pela intermediação ou pela
entrega do bem.
Fl. 4648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.518 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724909/2020-15
10
Alega a Recorrente que o artigo 2°, da Lei n.° 10.485/2002, determina
expressamente a exclusão da comissão devida ao concessionário da base de cálculo do IPI, bem
como da respectiva parcela do ICMS incidente sobre ela. Confira-se:
“Art. 2° Poderão ser excluídos da base de cálculo das contribuições para o
PIS/Pasep, da Cofins e do IPI os valores recebidos pelo fabricante ou importador
nas vendas diretas ao consumidor final dos veículos classificados nas posições
87.03 e 87.04 da TIPI, por conta e ordem dos concessionários de que trata a Lei no
6.729, de 28 de novembro de 1979, a estes devidos pela intermediação ou entrega
dos veículos, e o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e
sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicações – ICMS incidente sobre esses valores, nos termos estabelecidos nos
respectivos contratos de concessão.” (meus grifos)
No caso, a Recorrente aduz que o Auto de Infração não excluiu da base de cálculo
do IPI, os valores referentes ao ICMS incidentem sobre a comissão paga aos concessionários.
Baixados os autos para Manifestação da Unidade de Origem quanto a esse ponto,
os autos foram devolvidos, com os seguintes esclarecimentos:
“10. Rememorando o texto legal, vemos que esse valor do preço final que é
destinado ao concessionário deve ser excluído da base de cálculo do IPI (tributo
lançado neste Auto).
11. Mas o legislador foi mais preciso e disse que o ICMS incidente sobre os valores
da comissão que compõem o preço final do veículo também devam ser deduzidos da
mesma base de cálculo do IPI.
(...)
14. No entanto, a dedução legal não fala da comissão paga ao concessionário, mas
aos valores percebidos da venda final que serão destinados ao concessionário pelos
serviços prestados pelo serviço prestado de intermediação ou entrega do veículo.
15. O valor total percebido pelo fabricante na venda ao consumidor final sofreu
ampla incidência do ICMS.
16. Dessa forma, o ICMS sobre os valores do preço final estão inclusos nele, pois,
pela definição do ICMS, ele é cobrado por dentro do preço, diferentemente do IPI.
17. Assim, abater integralmente o valor da comissão do valor total cobrado do
comprador é suficiente para abater o valor devido ao concessionário e o ICMS
correlato.
18. Sabemos que há uma profusão de discussões judiciais sobre a exclusão do ICMS
da base de cálculo de vários impostos. Porém, a decisão dada até agora pelo STF,
diz respeito à exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições federais (Cofins
e PIS/PASEP).
Fl. 4649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.518 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724909/2020-15
11
19. Por isso, não há qualquer violação a ato normativo federal ao considerar que o
ICMS normal sobre os valores devidos a título da comissão a ser paga aos
concessionários já está incluso no valor devido da própria comissão.
20. A explicitação feita no final do caput do art. 2o da Lei mencionado, foi para
evitar que o Fisco, na hora de calcular a dedução legal, terminasse a reduzindo, por
subtrair do valor devido da comissão o respectivo valor do ICMS incidente na venda
ao consumidor final.
21. Logo, devemos reconhecer que o Auto de Infração agiu corretamente ao
excluir INTEGRALMENTE os valores devidos aos concessionários pela
intermediação ou entrega do veículo, como informado pelo contribuinte em item
específico da intimação realizada, a título de comissão devida aos
concessionários.
22. A Fiscalização abateu esses valores sem reduzir qualquer valor do ICMS
incidente sobre o preço ao consumidor final, exatamente, porque a Lei autoriza
computar o ICMS incidente nesses valores.
23. Nada há a corrigir sobre esse aspecto.” (meus grifos)
Como se vê, entendeu a d. Autoridade Fiscal que, excluindo os valores das
comissões pagas às concessionárias, estariam excluídos também os valores do ICMS sobre elas
incidentes por entender que o “ICMS normal sobre os valores devidos a título da comissão a ser
paga aos concessionários já está incluso no valor devido da própria comissão”.
Discordo da referida Informação Fiscal e entendo que assiste razão à Recorrente
quando alega que a mera exclusão dos valores de comissão não é suficiente para a exclusão
também do ICMS incidente sobre ela da base de cálculo do IPI.
Isso porque o valor do ICMS devido em cada nota fiscal é calculado sobre o
montante total da operação, ou seja, sobre o valor total da venda (que inclui o valor da comissão
paga) e, portanto, in casu, sobre o valor da comissão, é necessário também realizar o cálculo do
ICMS proporcional a esta parcela.
Para melhor facilitar a compreensão, trago abaixo um exemplo, com o cálculo do
valor de ICMS devido em uma operação de comercialização de veículo no valor de R$ 100.000,00,
considerando uma comissão de 10% e o ICMS de 20%.
Valor Veículo Fábrica
R$ 90.000,00
Valor Comissão
R$ 10.000,00
Valor Produto NF
R$ 100.000,00
BC ICMS (Produto + ICMS 20%)
R$ 125.000,00
ICMS Devido (20%)
R$ 25.000,00
Fl. 4650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.518 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724909/2020-15
12
Valor NF
R$ 125.000,00
Afirmou a Unidade de Origem que, retirando o valor da Comissão, o ICMS incidente
sobre ela seria excluído sem a necessidade de qualquer outro cálculo, na medida em o ICMS
integraria o próprio valor. De acordo com o exemplo acima, neste caso, teríamos a mera exclusão
dos valores da comissão com o seguinte resultado:
Valor NF
R$ 125.000,00
Valor Comissão
(R$ 10.000,00)
Total BC IPI
R$ 115.000,00
Entendo que o cálculo a ser realizado deve considerar separadamente o valor do
veículo destinado a fábrica do valor da comissão, a fim de se verificar exatamente o valor do ICMS
que incidiu sobre a comissão, conforme a seguir:
Valor Veículo Fábrica
R$ 90.000,00

Valor Comissão
R$ 10.000,00
Valor Produto NF
R$ 90.000,00

Valor Comissão NF
R$ 10.000,00
BC ICMS (Produto + ICMS 20%)
R$ 112.500,00

BC ICMS (Comissão + ICMS 20%)
R$ 12.500,00
ICMS Devido (20%)
R$ 22.500,00

ICMS Devido (20%)
R$ 2.500,00
Valor NF
R$ 112.500,00

Valor NF
R$ 12.500,00
O somatório do valor da NF das duas tabelas é exatamente o mesmo valor de R$
125.000,00, mas, no caso, excluído o valor completo da comissão (Comissão + ICMS Comissão), o
valor a ser oferecido à tributação pelo IPI seria menor:
Valor NF
R$ 125.000,00
Valor Comissão
(R$ 12.500,00)
Total BC IPI
R$ 112.500,00
Destarte, a mera exclusão do valor da comissão paga às concessionárias não é
suficiente para a retirada do ICMS incidente sobre a mesma, pelo que concluo que a premissa da
manifestação da Unidade de Origem quanto ao tema foi, de fato, equivocada.
Ainda, discordo também da Unidade de Origem no que tange sua manifestação
quanto ao ICMS-ST.
Entendeu a d. Autoridade Fiscal que o ICMS-ST não foi levado em consideração no
cálculo do IPI, e por isso, não assistiria razão à Recorrente. Por outro lado, a Recorrente assim se
manifestou:
Fl. 4651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.518 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724909/2020-15
13
“Além do ICMS incidente sobre a comissão, ainda há outra parcela desse imposto
que deveria ter sido retirada da base de cálculo do IPI, o que tampouco foi feito, não
obstante isso também tenha sido requerido na referida petição do dia 19/01/2024.
Trata-se, essa “segunda parcela”, do ICMS-ST recolhido em razão das disposições do
Convênio ICMS n. 51/2000, o qual disciplina a incidência desse imposto nas
operações faturadas diretamente para consumidor final.
Como dito, a DRF também entendeu, para esse caso, que não havia ICMS a retirar,
visto que ele já não teria composto a base de cálculo do IPI. Nas suas palavras, como
o “ICMS-ST é considerado ‘por fora’ do valor do produto e não está incluso como no
ICMS Normal (...), se a Fiscalização já tiver operado a partir do próprio VP, não é
necessário fazer dedução do ICMS-ST”.
No entanto, como antecipado, a Unidade de origem não tratou, como deveria, do
ICMS-ST previsto pelo Convênio n. 51/2000, justamente aquele cobrado nas
operações de venda direta. A Delegacia abordou, na verdade, outra modalidade de
ICMS-ST – aquele devido por fabricantes e importadores em relação às operações
subsequentes de revenda dos produtos que comercializam (substituição tributária
progressiva). E essa distinção, como se demonstrará, é fundamental para a
adequada apreciação da controvérsia: o ICMS-ST progressivo é realmente calculado
“por fora”, conforme dito pela DRF, mas aquele devido nos termos do Convênio n.
51/2000, não. É “por dentro” e isso, como a própria Delegacia acabou por
reconhecer, faz toda a diferença.
Para clareza do que se pretende arguir, mormente para refutar as razões constantes
da Informação Fiscal de fls. 4.589/4.594, é importante retomar alguns pontos do
regime instituído pelo referido convênio. E, já de largada, cabe uma importante
advertência: a COSIT já analisou a questão, com a Solução de Consulta n. 268/2019,
tendo concordado com a Recorrente quanto ao que se passa a sustentar.
(...)
É cediço que o Convênio n. 51/2000 cuida de peculiaridade do ramo automotivo.
Diferentemente do que se passa com outros setores da economia, as montadoras
comercializam seus veículos tanto por meio de revendedores (as chamadas
concessionárias), como diretamente com os consumidores finais. Essas
possibilidades são trazidas/autorizadas pela “Lei Ferrari” (Lei n. 6.729, de 28 de
novembro de 1979) e influenciam nas formas de tributação das operações. No caso
em tela, como se sabe, está-se a cuidar da segunda hipótese.
A principal distinção entre um caso e outro reside no número de etapas econômicas
da cadeia de consumo de veículos automotores. Nas vendas à rede, ocorrem duas
operações de venda: (1) da fabricante para a concessionária, e (2) desta para o
consumidor final. Na venda direta, como o próprio nome diz, o adquirente do veículo
Fl. 4652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.518 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724909/2020-15
14
o compra diretamente da própria indústria, com o que se tem apenas um negócio
jurídico realizado. E a consequência disso, para os fins do ICMS, está justamente na
quantidade de incidências: com a participação da rede de concessionárias, são dois
impostos, pois duas operações de circulação de mercadorias; se o faturamento é
direto, a tributação é obviamente única.
O modelo do Convênio n. 51/2000 não traria maiores repercussões para as vendas
internas (ocorridas no território de um só Estado). No entanto, nas operações
interestaduais, a sistemática dependia de um ajuste para gozar de plena eficácia
(aceitação pelas unidades federadas): que o ICMS incidente sobre a operação fosse
dividido entre os Estados envolvidos (o Estado de origem da mercadoria, sede da
montadora, e o Estado de destino do bem, onde se localizasse o consumidor final).
É que, naquele momento (ano de 2000), a diretriz constitucional era a de que, nas
vendas interestaduais a consumidores finais que não fossem contribuintes do ICMS,
esse imposto era devido integralmente ao Estado de origem, nada ficando com o
ente de destino. A regra mudou com o advento da Emenda Constitucional n.
87/20154, mas, até então, sem o Convênio n. 51/2000, as vendas diretas de veículos
automotores beneficiavam apenas os poucos Estados em que estavam situadas as
fabricantes (também conforme realidade da época), deixando os Estados dos
consumidores sem qualquer participação na arrecadação.
O que fez o Convênio n. 51/2000, portanto, foi dividir, entre os entes federados, o
ICMS único incidente sobre as vendas interestaduais diretas de veículos
automotores: conforme as suas normas, nesses casos, parte do imposto ficaria com
o Estado de origem e parte com aquele do destino. E o Convênio n. 51, além disso,
esclareceu que a parcela do destino seria recolhida com a técnica da substituição
tributária. Nesse ponto, a leitura das cláusulas é relevante: (...)”
Neste contexto, temos que o ICMS-ST referente ao Convênio ICMS n.° 51/2000 é, na
verdade, ICMS próprio recolhido em sistemática específica quando das vendas diretas e não se
confunde com o ICMS-ST das vendas para distribuidores. Das notas fiscais anexadas aos autos, é
possível verificar inclusive que os campos de “ICMS-ST Convênio 51” é distinto do regular “ICMS-
ST”.
Portanto, deve a Unidade de Origem se manifestar expressamente sobre o tema eis
que fundamental para o presente julgamento.
Ante o acima exposto, voto em converter o julgamento em diligência, por entender
imprescindível que os autos sejam encaminhados para Unidade de Origem, para fins de que se
manifeste sobre:
i.
O valor da comissão paga por nota fiscal;
ii.
O valor do ICMS incidente sobre as comissões, nos termos desta Resolução;
Fl. 4653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.518 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724909/2020-15
15
iii.
O valor da base de cálculo do IPI e do lançamento fiscal, se consideradas as
exclusões dos valores indicados no item ii;
iv.
O valor do ICMS-ST Convênio 51 nas notas fiscais consideradas no
lançamento fiscal;
v.
O valor da base de cálculo do IPI e do lançamento fiscal, se consideradas as
exclusões dos valores indicados no item iv;
vi.
Elabore parecer conclusivo, informando se houve alteração da base de
cálculo do IPI para o período; e
vii.
Intimar a Recorrente do resultado da diligência, sendo-lhe concedido o
prazo de 30 (trinta) dias para sua manifestação e considerações, nos termos
do artigo 35, parágrafo único, do Decreto n.° 7.574/2011, após o qual o
processo deverá retornar a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
para prosseguimento do julgamento.
É a resolução.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges

Fl. 4654
DF CARF MF
Original